Tribunal: TJMT
Processo: 1003863-03.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003863-03.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CHRISSY LEAO GIACOMETTI - CPF: 698.566.051-72 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (EMBARGADO), ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 14.940.563/0001-74 (EMBARGANTE), CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS GUAICURUS LTDA - CNPJ: 14.921.902/0001-75 (EMBARGANTE), ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 09.576.814/0001-43 (EMBARGANTE), GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - CNPJ: 33.686.767/0001-75 (EMBARGANTE), HOTEIS GLOBAL S/A - CNPJ: 03.150.745/0001-25 (EMBARGANTE), PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.826.313/0001-01 (EMBARGANTE), GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A - CNPJ: 36.948.016/0001-78 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ATIVA LOCACAO LTDA - CNPJ: 02.580.316/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SAFRA S A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), BRANEL COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 07.624.206/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), CARAMORI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 02.561.604/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA DO ACO COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - EPP - CNPJ: 13.392.638/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - CPF: 630.733.901-20 (ADVOGADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CARLA MOREIRA DIAS PEREIRA - CPF: 785.142.311-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, APÓS O RELATOR RETIFICAR SEU VOTO PARA ACOMPANHAR O 2º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO – PRELIMINAR REJEITADA – POSSIBILIDADE DE REVERSIBILIDADE – DEFERIMENTO DE MONTANTE BLOQUEADO PARA O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INVIABILIDADE – PENHORA REALIZADA ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EFEITO “EX NUNC” – AÇÕES E EXECUÇÕES EXISTENTES ENTRE A PROTOCOLIZAÇÃO DO PEDIDO E O EFETIVO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO – LEGALIDADE – AGRAVO PROVIDO - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÕES E OMISSÕES – EXISTÊNCIA – ACOLHIMENTO –AÇÕES REFERENTES A BENS, INTERESSES E NEGÓCIOS – NECESSIDADE DE TRAMITAÇÃO NO JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA- AGRAVO DESPROVIDO.

O juízo da recuperação judicial é universal, de modo que todas as ações referentes aos bens, interesses e negócios da empresa em recuperação serão processadas e julgadas pelo juízo perante o qual tramita o processo de recuperação.

2. Nos termos do entendimento firmado na Segunda Seção desta Corte, ainda que exista penhora anterior, uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, os atos executórios subsequentes devem ser centralizados no juízo falimentar, sob pena de inviabilizar o plano apresentado. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt nos EDcl no CC 152.650/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019)

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA E OUTRAS, em recuperação judicial,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
PROVEU O AGRAVO
, nos termos do voto do relator (Recurso de Agravo de Instrumento n. 1003863-03.2019.8.11.0000, interposto por
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,
em face dos ora Embargados).

Em síntese, os Embargantes alegam que o acórdão é contraditório, eis que a competência para dirimir sobre os valores penhorados anteriormente à ação de recuperação judicial, é do Juízo Universal.

Argumentam que há nítido privilégio entre credores, o que afronta ao princípio da igualdade entre credores; e que houve equívoco na aplicação do efeito retroativo (efeito “ex tunc”), derivado da Lei Recuperacional.

Apontam omissão quanto ao crédito sujeito à recuperação judicial.

Requerem o acolhimento dos embargos, para o fim de sanar os vícios apontados, e dar cumprimento à decisão proferida pelo Juízo Universal, transferindo IMEDIATAMENTE os valores penhorados na 10ª Subseção de São Paulo/SP, para a conta judicial vinculada ao processo recuperacional.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, bem como pela aplicação da multa, em razão do caráter protelatório.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

Conforme relatado, cuida-se de Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA E OUTRAS, em recuperação judicial,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
PROVEU O AGRAVO
, nos termos do voto do relator (Recurso de Agravo de Instrumento n. 1003863-03.2019.8.11.0000, interposto por
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,
em face dos ora Embargados), sendo lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO – PRELIMINAR REJEITADA – POSSIBILIDADE DE REVERSIBILIDADE – DEFERIMENTO DE MONTANTE BLOQUEADO PARA O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INVIABILIDADE – PENHORA REALIZADA ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EFEITO “EX NUNC” – AÇÕES E EXECUÇÕES EXISTENTES ENTRE A PROTOCOLIZAÇÃO DO PEDIDO E O EFETIVO DEFERIMENTO DA RECUPEAÇÃO – LEGALIDADE – AGRAVO PROVIDO.

Não merece prosperar a preliminar de perda de objeto, eis que a simples transferência do dinheiro bloqueado nos autos da Execução n. 0903269-74.1998.4.03.6110, em trâmite perante a 10ª Subseção Judiciária de São Paulo/SP, não possui o condão de tornar prejudicado este agravo, porque entre a decisão mencionada e a atribuição do efeito suspensivo neste agravo, transcorreu tempo considerável, e, ainda, porque, em caso de reforma da decisão recorrida, certamente ocorrerá a reversibilidade da decisão, com o retorno do “status quo ante”.

Se a penhora em questão se efetivou antes do deferimento do pedido de recuperação judicial das Agravadas, não se justifica a transferência de tais valores, eis que não há possibilidade de se retroagir, passando a vigorar o regime executivo concursal somente após a decretação da recuperação judicial.

Os atos praticados nas ações de execuções contra os devedores entre a data de protocolização do pedido de recuperação e o deferimento de seu processamento são, até que se demonstre qualquer ilegalidade, perfeitamente válidos e eficazes”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, tanto no corpo do voto, quanto na ementa, quando dispôs que:

“(...) Direito ao ponto. O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos de recuperação Judicial nº 11427-58.2018.811.0041 – Código n. 1312131, da 1ª Vara Cível – Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá/MT,
deferiu
o pedido para que fosse oficiado à Vara Federal da 10ª Subseção Judiciária de São Paulo/SP, solicitando que o montante bloqueado seja transferido ao juízo da 1ª Vara Cível de Cuiabá/MT, em conta vinculada à recuperação judicial.

Após a devida análise do feito, tem-se que é imperioso o provimento do agravo.

Ora, verifica-se que a penhora em questão se efetivou nos anos de 2014/2015, portanto bem antes do deferimento do pedido de recuperação judicial das Agravadas.

Assim, não se justifica a transferência de tais valores, eis que não há possibilidade de se retroagir, passando a vigorar o regime executivo concursal somente após a decretação da recuperação judicial.

A propósito, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDO DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - TELEFONIA OI S.A. - PENHORA ONLINE EFETIVADA ANTES DE 21.06.2016 - JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRANSITADO EM JULGADO - DECISÃO PROFERIDA NO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO AUTORIZA O LEVANTAMENTO NESSA HIPÓTESE - CRÉDITO QUE NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. No caso concreto, embora o crédito exequendo apresente caráter concursal, porquanto constituído antes do deferimento da RECUPERAÇÃO JUDICIAL da empresa executada, a penhora online foi efetivada em data anterior à 21.06.2016, bem como já transitou em julgado a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, condição que autoriza o levantamento dos valores, de modo a não se submeter aos efeitos da RECUPERAÇÃO JUDICIAL , em conformidade com a decisão proferida no juízo universal. (Apelação Cível 0004426-71.2008.8.11.0041, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018).”

No mesmo sentido está o parecer, que traz, inclusive, julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão:

“(...)
Ora, de se ver que, a penhora de numerário em conta de uma das recuperandas ocorreu nos idos do ano de 2014/2015, muito antes do deferimento do pedido de recuperação judicial das agravadas e, como a superveniência da decisão que decreta recuperação judicial não irradia efeitos desconstitutivos sobre pagamentos pretéritos, inócua a transferência do dinheiro.

Assim, inclusive, decidiu o STJ:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. LIQUIDAÇÃO - EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. RELAÇÃO CREDITÍCIA EXTINTA. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. INAUGURAÇÃO DE REGIME EXECUTIVO CONCURSAL. EFEITOS EX NUNC. [...] 8. Não há, no ordenamento jurídico pátrio, dispositivo legal a autorizar que a superveniência da decretação da liquidação extrajudicial, da recuperação judicial ou da falência possa irradiar efeito desconstitutivo sobre pagamentos pretéritos licitamente efetuados. 9. A deflagração de regimes executivos concursais possui efeitos ex nunc, não retroagindo para regular atos que lhe sejam anteriores. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.” (REsp 1756557 / MG, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 22/03/2019

Ressalte-se, ainda, que, efetivamente, a suspensão de todas as ações e execuções após o deferimento do processamento da Recuperação Judicial não possuem o condão de atingir atos expropriatórios anteriores revestidos de legalidade, e legais e regulares, também em razão da irretroatividade, sujeitando-se à Recuperação Judicial apenas os créditos ainda não vencidos, sendo as obrigações contraídas pelo devedor durante a recuperação judicial consideradas extraconcursais.

Desse modo, os atos praticados nas execuções em trâmite entre a data de protocolização do pedido de recuperação judicial e o deferimento do processamento de tal recuperação são válidos, até que se demonstre o contrário, ou seja, que se demonstre qualquer ilegalidade.

A propósito, colaciono um trecho do parecer ministerial:

“(...) A despeito, por mais que o deferimento de processamento de Recuperação Judicial enseja a suspensão das execuções no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da prolação do respectivo ato judicial, a teor do art. 6º, § 4º, da Lei de Recuperação Judicial e Falência, é a partir do deferimento do processamento da recuperação judicial que todas as ações e execuções em curso contra o devedor se suspendem.

(...) Consoante redação dos artigos 49, 67 e 84 da Lei nº 11.101/2005, somente estarão sujeitos à recuperação judicial os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, sendo as obrigações contraídas pelo devedor durante a recuperação judicial consideradas extraconcursais (...)

Assim, entendo que os atos praticados nas execuções em trâmite contra o devedor entre a data de protocolização do pedido de recuperação e o deferimento de seu processamento são, em princípio, válidos e eficazes, pois os processos estão em seu trâmite regular”. (ID. Num. 7932701)

Com tais considerações, em consonância com o parecer, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto”.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

No tocante ao pleito de imposição de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do NCPC, não a considero plausível, eis que os Embargantes apenas se utilizaram de instrumento processual hábil a contestar o acórdão, buscando esclarecimentos, os quais se mostram impertinentes, mas não são, a meu viso, alvo de multa, em razão de ausência de caráter protelatório.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA

FILHO (2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 10 DE MARÇO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA

FILHO (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor apreciar a discussão, sobretudo em decorrência da arguição de manifesta omissão quanto a questões sensíveis e necessárias à justa solução da lide, e, de fato, após detida análise da controvérsia, em contraponto aos conceitos jurídicos a serem observados na espécie, admito que os embargos declaratórios mereçam acolhimento, para suprir algumas lacunas existentes no acórdão embargado, que, invariavelmente, influenciará no desfecho decisório, como minudenciado nas linhas abaixo.

A decisão impugnada pelo agravo de instrumento, do qual estes embargos de declaração são originados, no que importa à discussão recursal, ordenou fosse “
oficiado à Vara Federal da 10ª Subseção Judiciária de São Paulo/SP, solicitando que o montante bloqueado seja transferido à este juízo em conta vinculada à recuperação judicial
”, isto é, determinou que o dinheiro penhora e depositado nos autos da execução nº 0903269-74.1998.4.03.6110 fosse transferido para os autos da recuperação judicial nº 11427-58.2018.8.11.0041, passando a ficar sob a custodia do juízo universal, sendo importante consignar que não se tratou de liberação do numerário constrito, tampouco de levantamento da penhora efetivada anteriormente, mas simples transferência de valores à competência do Juízo recuperacional.

Então, o mérito recursal consiste em definir se, de fato, compete ao juízo da recuperação judicial as próximas decisões relacionadas ao dinheiro que foi penhorado, antes da admissão do processo recuperacional, e está em posse de depositário vinculado ao juízo da execução no momento.

Observo, em primeiro lugar, que, ao revisar a discussão travada entre as partes, nota-se que tanto a credora quanto as devedoras assentam suas respectivas pretensões em teses/orientações interpretativas firmadas pelo STJ acerca da matéria, e o fazem como se a observância de uma tese afastasse automaticamente a aplicação da outra.

Tem-se, de um lado, a agravante/embargada sustentando o desacerto da decisão agravada com base no argumento de que os efeitos da admissão da recuperação judicial são
ex nunc
, de modo que o juízo recuperacional nada pode dispor sobre a constrição há muito concretizada nos autos da execução nº 0903269-74.1998.4.03.6110. Por outro lado, as agravadas/embargantes defendem que, após o início do processamento da recuperação judicial, a competência universal do Juízo recuperacional atrai toda e qualquer medida que possa vir a influenciar em seu patrimônio.

Embora uma das teses realmente prevaleça no caso, determinando a parte que possui razão em suas alegações, a verdade é que a premissa de ambas as proposições estão corretas, sendo que o foco da discussão está levemente deslocado, pois, com efeito, a força gravitacional em torno do qual gira a controvérsia é a natureza do ato processual (penhora de dinheiro) que é objeto da determinação do Juízo recuperacional.

É sabido que, após a edição da Lei nº 11.101/2005, admitido o processo de recuperação judicial, suspende-se o curso de todas as ações e execuções em face do devedor/recuperando (art. 6º,
caput
), exceto às hipóteses expressamente ressalvadas em lei (art. 6º, §§ 1º e 7º), dentre as quais não se insere a execução que envolvem as litigantes, haja vista a natureza do crédito quirografário visado no feito executivo, que, portanto, obedece e se submete à regra geral insculpida pela norma de regência.

Outro efeito processual fundamental decorrente da admissão do processamento da recuperação judicial é a chamada aptidão ou força atrativa do juízo recuperacional, que é natural desdobramento do princípio maior da preservação da atividade empresarial (art. 47). Ora, se o juízo recuperacional atrai todos os credores, é lógico que também atraia as ações que possam afetar os seus interesses, logo, com o início do processo de recuperação judicial, o juiz recuperacional passa a exercer uma força atrativa em relação às ações, ainda que outra seja a regra de competência.

O juízo da recuperação judicial é universal, o que significa dizer que todas as ações referentes aos bens, interesses e negócios do recuperando serão processadas e julgadas pelo juízo perante o qual tramita o processo vocacionado ao soerguimento do devedor.

Seguindo esse raciocínio é que o STJ firmou o entendimento invariável de que “
é competente o respectivo Juízo
(da recuperação judicial)
para o prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais, inclusive trabalhistas, ainda que tenha ocorrido a constrição de bens do devedor
” (STJ - Segunda Seção - CC 90.160/RJ, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 05/06/2009).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA OS ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL - PRECEDENTES - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO CONFLITO E DECLAROU A COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. 1. A Segunda Seção firmou entendimento no sentido de que o juízo onde se processa a recuperação judicial tem competência para a prática de atos de execução relativamente ao patrimônio da sociedade afetada, fundamentado tal objetivo no desiderato de evitar a realização de medidas expropriatórias individuais que possam prejudicar o cumprimento do plano de recuperação. Precedentes: AgInt no CC 145.089/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 10/02/2017; CC 145.027/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 31/08/2016; CC 129.720/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 20/11/2015; CC 135.703/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 16/06/2015. (...).” (STJ - AgInt no CC 154.731/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Segunda Seção, j. 23/5/2018, DJe 30/5/2018)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. (...).” (STJ - AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, j. 13/12/2017, DJe 15/12/2017)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DOMÍNIO C.C. REIVINDICATÓRIA C.C. ANULATÓRIA DE REGISTRO PÚBLICO C.C. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. UNIÃO. FALÊNCIA. VASP. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. O conflito de competência foi conhecido para fixar a competência do juízo falimentar para a prática de atos constritivos sobre a universalidade dos bens da falida, nos termos do art. 76 da Lei nº 11.101/05. (...) 3. Ainda que a ação movida pela União seja declaratória de domínio c.c. reivindicatória e anulatória de registro, sem caráter falimentar, é inafastável a premissa de que todos os bens que se encontrem na posse da empresa falida, mesmo de sua questionada propriedade, devem ser geridos pelo Juízo falimentar, por ser este o competente para decidir acerca da destinação do patrimônio da massa falida conforme o regramento da lei de quebra. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg nos EDcl no CC 136.241/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Segunda Seção, j. 27/5/2015, DJe 2/6/2015)

O eg. STJ já decidiu, inclusive, que, ainda que ultrapassado o período de blindagem (LRJ, art. 6º, §4º), o destino do patrimônio do devedor/recuperando não pode ser atingido por decisões prolatadas por juízo diverso daquele onde tramita o processo de reerguimento, eis que, “
em regra, uma vez deferido o processamento ou, a fortiori, aprovado o plano de recuperação judicial, revela-se incabível o prosseguimento automático das execuções individuais, mesmo após decorrido o prazo de 180 dias previsto no art. 6º, § 4, da Lei 11.101/2005
” (STJ - Segunda Seção - CC nº 112.799/DF, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 22/3/2011), e, ainda, mesmo nos casos de execuções envolvendo créditos extraconcursais, que, como se sabe, não são submetidos aos efeitos da recuperação judicial, “
a jurisprudência desta Corte
(STJ)
tem entendido que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no Juízo universal
”, isso porque, “
franquear o pagamento dos créditos posteriores ao pedido de recuperação por meio de atos de constrição de bens sem nenhum controle de essencialidade por parte do Juízo universal acabará por inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos credores preferenciais, o pagamento dos credores concursais e, mais ainda, a retomada do equilíbrio financeiro da sociedade, o que terminará por ocasionar na convolação da recuperação judicial em falência, em prejuízo de todos os credores, sejam eles anteriores ou posteriores à recuperação judicial
” (STJ - Segunda Seção - AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 24/05/2017).

Ilustrativamente:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. São incompatíveis com a recuperação judicial os atos de execução proferidos por outros órgãos judiciais de forma simultânea com o curso da recuperação ou da falência das empresas devedoras, de modo a configurar conflito positivo de competência. 2. Tratando-se de crédito constituído depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). Porém, a jurisprudência desta Corte tem entendido que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no Juízo universal. 3. Franquear o pagamento dos créditos posteriores ao pedido de recuperação por meio de atos de constrição de bens sem nenhum controle de essencialidade por parte do Juízo universal acabará por inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos credores preferenciais, o pagamento dos credores concursais e, mais ainda, a retomada do equilíbrio financeiro da sociedade, o que terminará por ocasionar na convolação da recuperação judicial em falência, em prejuízo de todos os credores, sejam eles anteriores ou posteriores à recuperação judicial. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe 31/05/2017).

Então, uma vez deferido o pedido de processamento da recuperação judicial, fica obstada a prática de quaisquer atos expropriatórios ou de disposição patrimonial por Juízo distinto daquele onde tem curso o processo recuperacional, “
entendimento que tem como finalidade dar efetividade aos princípios norteadores do instituto da recuperação judicial, notadamente ao disposto no art. 47 da Lei nº 11.101/05,
(...)
, sendo, pois, incompatíveis com a recuperação judicial os atos de execução proferidos por outros órgãos judiciais de forma simultânea com o curso da recuperação ou da falência da empresa devedora
” (STJ - Segunda Seção - AgInt no CC 147.994/MG, Rel. Minª. MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 11/04/2018).

Por outro lado, porém, ainda sob a mesma perspectiva, uma vez que é a partir do deferimento do processamento da recuperação judicial que se iniciam os efeitos da recuperação judicial (LRJ, art. 6º e 52, III), os atos praticados nas execuções em trâmite contra o devedor entre a data de protocolização do pedido de recuperação e o deferimento de seu processamento são válidos e eficazes, pois, até então, os processos estão em seu trâmite regular, sendo, pois, atos jurídicos válidos, que não são atingidos pelo simples protocolo de pedido de recuperação judicial.

Entendimento contrário seria simplesmente insustentável, já que a conclusão seria a de ineficácia de atos validamente praticados antes do processamento da recuperação, inclusive aqueles praticados pelo próprio devedor.

Formou-se, por essa razão, o entendimento de que “
tanto o deferimento de pedido de recuperação judicial quanto o de decretação de falência possuem efeitos ex nunc, ou seja, não retroagem para regular atos que lhe sejam anteriores
” (STJ - Segunda Seção - AgRg no CC 140.484/DF, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, julgado em 26/08/2015).

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. LIQUIDAÇÃO - EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. RELAÇÃO CREDITÍCIA EXTINTA. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. INAUGURAÇÃO DE REGIME EXECUTIVO CONCURSAL. EFEITOS EX NUNC. (...). 8. Não há, no ordenamento jurídico pátrio, dispositivo legal a autorizar que a superveniência da decretação da liquidação extrajudicial, da recuperação judicial ou da falência possa irradiar efeito desconstitutivo sobre pagamentos pretéritos licitamente efetuados. 9. A deflagração de regimes executivos concursais possui efeitos ex nunc, não retroagindo para regular atos que lhe sejam anteriores. Recurso especial não provido.” (STJ - REsp 1756557/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO TRABALHISTA. ATOS DE CONSTRIÇÃO. IMÓVEL ADJUDICADO. 1. Tanto o deferimento do pedido de recuperação judicial quanto o de decretação de falência possuem efeito ex nunc, ou seja, não retroagem para regular atos que lhe sejam anteriores. 2. No caso dos autos, porque inclusive já ocorreram a adjudicação e a imissão na posse do imóvel em discussão, a melhor das razões recomenda que fique a cargo do juízo da recuperação a nomeação de fiel depositário do bem. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no CC 140.484/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 03/09/2015)

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. OBSCURIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 49 DA LFR (LEI 11.101/2005). SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA O DEVEDOR. TERMO INICIAL. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO COM EFEITOS "EX NUNC". EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. A regra do art. 49 da Lei 11.101/2005 merece interpretação sistemática. Nos termos do art. 6º, caput, da Lei de Falências e Recuperações Judiciais, é a partir do deferimento do processamento da recuperação judicial que todas as ações e execuções em curso contra o devedor se suspendem. Na mesma esteira, diz o art. 52, III, do referido diploma legal que, estando a documentação em termos, o Juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato, ordenará a suspensão de todas as ações e execuções contra o devedor. Assim, os atos praticados nas execuções em trâmite contra o devedor entre a data de protocolização do pedido de recuperação e o deferimento de seu processamento são, em princípio, válidos e eficazes, pois os processos estão em seu trâmite regular. 2. A decisão que defere o processamento da recuperação judicial possui efeitos "ex nunc", não retroagindo para atingir os atos que a antecederam. (...).” (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no CC 105.345/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/11/2011, DJe 25/11/2011)

Não há notícia nos autos de que o dinheiro depositado e retido nos autos da execução nº 0903269-74.1998.4.03.6110 foi entregue voluntariamente pelas executadas, como forma de adimplemento da obrigação perseguida no feito, ao contrário, ao que tudo indica, cuidou-se de contrição efetiva através de penhora, que nada mais é que mecanismos de sub-rogação da qual se vale o juiz para, substituindo a vontade do executado, exercer a individuação e constrição sobre o patrimônio deste, passando ao exequente a preferência sobre o bem penhorado, retirando do devedor a disponibilidade sobre o bem e colocando-o sob a proteção de um depositário.

A penhora é ato processual de natureza executiva, porém, insuficiente para satisfazer credor. O executado que teve seu bem penhorado não perde a propriedade, mas sim perde o direito de dispor dele, uma vez que o bem penhorado ficou afetado à execução, com vistas à satisfação do direito do exequente.

Justamente em razão dessas considerações, consolidou-se a orientação jurisprudencial do STJ de que “
o fato de a penhora ter sido determinada em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta o exercício da força atrativa do juízo universal
” (STJ – Terceira Turma – REsp 1.635.332/RJ, Rel. Minª. NANCY ANDRIGHI, julgado em 17/11/2016), pois, “
embora a penhora dos créditos devidos à recuperanda tenha sido realizada antes do pedido de recuperação judicial, a competência para deliberar sobre o levantamento dos respectivos valores passou a ser do Juízo onde se processa o pedido de recuperação
” (STJ - Segunda Seção - AgInt no CC 147.994/MG, Rel. Minª. MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 11/04/2018).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PENHORA ANTERIOR - JUÍZO RECUPERACIONAL - SUBMISSÃO - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. INSURGÊNCIA DO BANCO INTERESSADO. 1. Compete ao juízo da recuperação judicial a prática de atos constritivos e executórios sobre o patrimônio da empresa recuperanda, competindo-lhe, ainda, a análise acerca de sua essencialidade. Precedentes. 2. Nos termos do entendimento firmado na Segunda Seção desta Corte, ainda que exista penhora anterior, uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, os atos executórios subsequentes devem ser centralizados no juízo falimentar, sob pena de inviabilizar o plano apresentado. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt nos EDcl no CC 152.650/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA ANTERIOR. 1. Segundo a pacífica jurisprudência da 2ª Seção, ‘com a edição da Lei. 11.101/05, respeitadas as especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais (...)’, (CC 110941/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe 1º/10/2010). 2. Embora a penhora dos créditos devidos à recuperanda tenha sido realizada antes do pedido de recuperação judicial, a competência para deliberar sobre o levantamento dos respectivos valores passou a ser do Juízo onde se processa o pedido de recuperação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no CC 147.994/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. 2. O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno no conflito de competência não provido.” (STJ - AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017)

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCURAÇÃO. ADVOGADOS DAS AGRAVADAS. ART. 525, I, DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. CRÉDITOS GARANTIDOS POR CESSÃO FIDUCIÁRIA. (...) 5- O fato de a penhora ter sido determinada em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta o exercício da força atrativa do juízo universal. Precedentes. (...). (REsp 1.635.332/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 21/11/2016)

Portanto, no caso, apesar de a penhora ter sido realizada muito antes do pedido recuperacional, inclusive com a transferência do dinheiro à fiel depositário vinculado aos autos e indisponibilidade às executadas, a verdade é que o dinheiro nunca saiu propriamente do patrimônio das devedoras para ingressar no da exequente, não há notícia ou prova de que o depósito de dinheiro vinculado aos autos da execução nº 0903269-74.1998.4.03.6110 teve efeito liberatório de pagamento, e, sim, e tão somente, de simples privação das devedoras da posse do dinheiro; em outras palavras, ocorreu simples apreensão da quantia, ficando, pois, o valor à disposição do Juízo para eventual atividade expropriatória.

O entendimento da agravante/embargada de que os créditos que lhe são devidos pelas agravadas/embargantes, e que foram objeto de penhora pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP nos autos da execução por ela promovida, antes mesmo de ser apresentado pedido de recuperação judicial, não se sujeitam ao Juízo da recuperação judicial, está em franco desacordo com a posição do STJ.

Essa conclusão de modo algum significa dizer que os atos processuais até então praticados nos autos da ação de execução foram inválidos ou ineficazes, e nem que a penhora será automaticamente levantada, aliás, o próprio juiz da recuperação judicial deixou esse ponto bem claro na decisão agravada, ao ressalvar que “
a transferência dos valores o processo recuperacional nem de longe significa ou importará na pronta liberação dos mesmos à Caixa Econômica Federal ou às recuperandas, apenas é a medida mais prudente a ser adotada por este juízo
”, e, mais importante à discussão dos autos, “
não confere efeitos ex tunc à decisão que defere o processamento da recuperação judicial, pois a penhora anteriormente efetuada
(...)
permanecerá hígida, transferindo apenas ao juízo universal o devido tratamento aos valores constritos
” (STJ - Segunda Seção - AgInt no CC 146.036/RS, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 14/09/2016).

No mesmo sentido:

“Também é certo que, consoante já decidido pela Segunda Seção deste Tribunal, o fato de a penhora ter sido determinada pelo juízo da execução singular em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta o exercício da força atrativa do juízo universal. Nesse sentido: CC 100.922/SP (DJe 26/06/2009) e CC 111.614/DF (DJe 19/06/2013). Frise-se que o entendimento até aqui assentado “não confere efeitos ex tunc à decisão que defere o processamento da recuperação judicial, pois a penhora anteriormente efetuada [...] permanecerá hígida, transferindo apenas ao juízo universal o devido tratamento aos valores constritos.” (STJ - AgInt no REsp 1814187/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019)

“Registre-se que tal entendimento não confere efeito
ex tunc
à decisão que defere o processamento da recuperação judicial, pois a penhora anteriormente efetuada, se não infirmada pelos recursos cabíveis, permanecerá hígida, transferindo apenas ao juízo universal o devido tratamento aos valores constritos.

Esclareça-se, por fim, que desde o julgamento do CC nº 79.170/SP (Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 10/09/2008, DJe 19/09/2008), firmou-se o entendimento de que o destino do patrimônio da empresa-ré em processo de recuperação judicial não pode ser atingido por decisões prolatadas por juízo diverso daquele da Recuperação, sob pena de prejudicar o funcionamento do estabelecimento, comprometendo o sucesso de seu plano de recuperação, ainda que ultrapassado o prazo legal de suspensão constante do § 4º do art. 6º, da Lei nº 11.101/05, sob pena de violar o princípio da continuidade da empresa.” (STJ - CC 111.614/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/6/2013, DJe 19/6/2013)

Por tais fundamentos, divirjo do posicionamento adotado pelo eminente relator, e voto pelo acolhimento dos embargos declaratórios, para sanar as omissões acima especificadas e, por consequência do efeito modificativo daí decorrente, desprover o recurso de agravo de instrumento, confirmando o acerto da decisão agravada.

É como voto.

VOTO
RETIFICADO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

Ouço muito o desembargador Luiz Carlos da Costa, que ele cita Santo Agostinho: “O maior pecado é não se reconhecer pecador”.

Reconheço diante da avalanche de argumentos apresentados por Vossa Excelência que o melhor caminho é seguir a direção apontada por Vossa Excelência, de modo que capitulo da minha posição anterior e acompanho o voto de Vossa Excelência, Desembargador João Ferreira Filho.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL)

De acordo com os votos precedentes.

EM 10 DE MARÇO DE 2020:

POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, APÓS O RELATOR RETIFICAR SEU VOTO PARA ACOMPANHAR O 2º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020